Tribunal: STF
Processo: Súmula 296
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 296

São inadmissíveis embargos infringentes sobre matéria não ventilada, pela Turma, no julgamento do recurso extraordinário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inadmissibilidade dos embargos infringentes em julgamento de recurso extraordinárioNo mérito, as razões apresentadas não foram direcionadas a infirmar o que assentado. Assim, repito a fundamentação do ato impugnado: \"Os citados embargos [infringentes] têm regência regimental - artigo 333 da Norma Interna do Supremo Tribunal Federal - consoante o qual cabem quando a Turma ou o Pleno prolatam acórdão, de maneira não unânime, na ação penal, na revisão criminal, no sentido da improcedência da ação rescisória, na ação direta de inconstitucionalidade e no recurso criminal ordinário.\"[AI 166.810 EI-AgR, rel. min.Marco Aurélio, 2ª T, j. 27-10-1995,DJde 23-2-1996.]"}]